Tribunal: TJES
Processo: 5002983-40.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5002983-40.2023.8.08.0014
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A
APELADO: ARTHUR DE SOUZA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor.
2. Diferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais. O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual não é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais.
3. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
(id 7162577)
, com vistas ao reexame da r. sentença constante do id 7162571, com decisão integrativa (id 7162575), que, em sede de “ação monitória” proposta em face de
ARTHUR DE SOUZA
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des)necessidade de intimação pessoal do autor apelante para o pagamento das custas processuais prévias, antes do cancelamento da distribuição.

Entendo que “[...] a ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo
prescindível
a intimação pessoal do autor”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.314185-2/001, Relatora: Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 14/12/2023). Quanto ao tema, seguem reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2.
Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC
. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação n.º 5001368-24.2023.8.08.0011, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC.
DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3.
A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 5001136-98.2023.8.08.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 22/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II –
A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais
prescinde da intimação pessoal do Autor
. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 5001169-13.2021.8.08.0030, Relatora: Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, J 02/03/2023).

Enfatizo que “[...] diferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes,
não
há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais
.
O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual
não
é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais”
(TJPB; Apelação n.º 0847851-19.2023.8.15.2001; Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; Quarta Câmara Cível; DJPB 26/01/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
(id 7162577) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada
id 7162571, com decisão integrativa (id 7162575), que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência em primeira instância, já que não triangularizada a relação jurídica processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2024 às 15:08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49360231012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)